Tribunal: TJSP
Processo: 1002103-30.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação juridica e indenizatória por danos morais e materiais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Inexistência de documentos associativos. Sentença de parcial procedência, tão somente para declarar inexistência de relação entre as partes e condenação da ré na devolução simples dps descontos indevidos.

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação juridica e indenizatória por danos morais e materiais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Inexistência de documentos associativos. Sentença de parcial procedência, tão somente para declarar inexistência de relação entre as partes e condenação da ré na devolução simples dps descontos indevidos. Irresignação da autora.
Mérito. Ausência de documentos associativos. Inexistência de prova de contratação válida. Aplicação da regra do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015 e artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Dano moral evidenciado. Fixação em R$10.000,00 (dez mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença reformada, neste ponto, aplicando-se no mais, a regra do art. 252 do RITJ, inclusive, mantida determinação à devolução simples.
Correção e Juros. Atualização monetária nos termos da Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da citação. Aplicação do artigo 405, do Código Civil.
Sucumbência. Aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, CPC/2015. Atribuição exclusiva à ré, no importe correspondente a 20% do valor da condenação.
Sentença reformada, neste ponto.
Resultado. Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002103-30.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante
JORGINA
FRANCISCA
BEZERRA
PEREIRA,
é
apelado
ABAMSP
-
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-30.2019.8.26.0411 - Voto no 26881 M
2
VOTO No 26881
APELAÇÃO CÍVEL no 1002103-30.2019.8.26.0411
APELANTE: JORGINA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA
APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO
SERVIDOR PUBLICO
COMARCA: PACAEMBU
JUIZ (A): RODRIGO ANTONIO MENEGATTI
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de
relação juridica e indenizatória por danos morais e materiais.
Alegação
de
descontos
indevidos
em
benefício
previdenciário da autora. Inexistência de documentos
associativos. Sentença de parcial procedência, tão somente
para declarar inexistência de relação entre as partes e
condenação da ré na devolução simples dps descontos
indevidos. Irresignação da autora.
Mérito. Ausência de documentos associativos. Inexistência
de prova de contratação válida. Aplicação da regra do artigo
373, II, do Código de Processo Civil/2015 e artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Dano moral evidenciado. Fixação em R$10.000,00 (dez mil
reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença reformada, neste ponto, aplicando-se no mais, a
regra do art. 252 do RITJ, inclusive, mantida determinação à
devolução simples.
Correção e Juros. Atualização monetária nos termos da
Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da citação.
Aplicação do artigo 405, do Código Civil.
Sucumbência. Aplicação da regra do art. 86, parágrafo
único, CPC/2015. Atribuição exclusiva à ré, no importe
correspondente a 20% do valor da condenação.
Sentença reformada, neste ponto.
Resultado. Recurso da autora parcialmente provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação declaratória e indenizatória por danos morais e materiais em
razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, movida em face de
ABAMSPI - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público.
A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente para
declarar a inexigibilidade do débito, bem como, para condenar a ré pela
restituição de valores descontados indevidamente de forma simples, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-30.2019.8.26.0411 - Voto no 26881 M
3
corrigido e com juros, além de fixar pela sucumbência em 10% (dez por cento)
sobre valor atualizado da causa, fixando-se rateio de custas e despesas.
Recurso da autora à modificação do decisum. Pugna pela
fixação de reparação moral, bem como pela restituição de quantias na forma
dobrada, além de elevação da sucumbência.
O recurso foi devidamente processados, com apresentação
de contrarrazões (fls. 120/126).
É o relatório do essencial.
MÉRITO
A sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, exceto danos morais e sucumbência, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir. O art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria aqui
debatida como se evidencia:
"VISTOS. JORGINA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA, qualificada nos autos, invocou a tutela
jurisdicional neste Juízo da 2a Vara da Comarca de Pacaembu-SP, com a presente AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. RESTITUIÇÃO EM DOBRO,
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS feito no 1002103-30.2019.8.26.0411, em face de
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO ABAMSP. Alega
em síntese, que a requerida tem efetuado descontos em seu benefício previdenciário, no valor
mensal de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos), sendo que jamais autorizou tal
cobrança. Assim, pleiteia a procedência da ação e consequente declaração de inexigibilidade, bem
como a restituição dos valores debitados em dobro e indenização por danos morais decorrentes
desses fatos. Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/35. Por intermédio da decisão de fls.
36/38, foi concedida a tutela provisória para suspensão dos descontos, bem como deferida a
gratuidade da justiça. Citada (fls. 40), a requerida apresentou contestação (fls. 41/48), onde refutou
a pretensão da autora, a repetição em dobro e a existência do dano moral, pois alega que os
documentos juntados comprovam que a parte autora tem ciência dos descontos realizados no
benefício e que a filiação ocorreu regularmente. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.
Juntou documentos às fls. 49/72. Réplica as fls. 78/88. É a síntese do necessário. Fundamento e
Decido. O processo comporta julgamento imediato nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, haja vista a desnecessidade de produção de outras provas. Esclareço que não é
pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento antecipado e nem mesmo por ser a
matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até em razão da revelia, ou
seja, é a partir da análise da causa que o Juiz verifica o cabimento. Assim, se devidamente
instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação de julgamento antecipado, é uma
inutilidade deixa-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda (RT 624/95). Neste sentido
também é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça: A tutela jurisdicional deve ser prestada de
modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as
razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do Juiz, que deve formá-lo
com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-30.2019.8.26.0411 - Voto no 26881 M
4
que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, e que o magistrado tem o
poderdever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a
produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui
suficiente força para nortear e instruir seu entendimento. (REsp no 102.303/PE, Rel. Min. Vicente
Leal, DJU 17.5.99). Anote-se, também, que já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há que ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique em cerceamento de defesa, sendo ela legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RE 101.171/8-SP). No
mais, no que versa o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelo requerido, nos caso de
concessão às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o que
aduz o enunciado da Súmula no 481 do STJ: faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais . Dessa forma, indefiro o pedido formulado em sede de contestação, visto que não foi
demonstrada qualquer situação que pudesse indicar a insuficiência de recursos para pagar as
despesas processuais. No mérito, o pedido inicial é parcialmente procedente. No que diz respeito à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso em questão a aplicação é perfeitamente
cabível. Senão, vejamos. Segue trecho do acordão proferido pelo Relator Desembargador Rodolfo
Pellizari, na Apelação Cível no 1001423-96.2019.8.26.0297, com julgamento e publicação no dia
03/12/2019, acerca da questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor em casos como
o em tela (...) Entendo aplicável, à espécie, o Código de Defesa do Consumidor, a despeito da
natureza associativa da ré. Neste caso, ela se enquadra no conceito de fornecedora, estendendo-
se a tutela consumerista à autora, mesmo constatada a ausência de relação jurídica prévia entre
as partes, por força do art. 29 do CDC. Como ensina Bruno Miragem, no caso do CDC, a definição
de fornecedor não é exaurida pelo caput do artigo 3o, senão que deve ser interpretado em acordo
com os conceitos de produto e serviço (objetos da relação de consumo) estabelecidos nos incisos I
e II da mesma disposição. (Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 93).
O art. 3o, § 2o estabelece que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, (...) , sendo que, segundo o mesmo autor citado, atuar no mercado de
consumo, como faz o fornecedor, significa oferecer seus produtos e serviços neste espaço de
negócios, colocando-os à disposição dos consumidores. (idem, p. 95). Tal é o caso da ré. Não se
olvida, decerto, constarem de seu objeto social as finalidades de proteger, defender e assegurar
direitos e garantias dos aposentados, pensionistas, trabalhadores do regime celetista, idosos,
servidores públicos , de representar judicialmente e extrajudicialmente, bem como impetrar
Mandado de Segurança e Ação Civil Pública , de ajuizar ações coletivas ou individuais, visando a
preservação de direitos [daqueles] (...) que forem de alguma forma lesados ou se encontrem na
ameaça de ser , de desenvolver atividades sociais, culturais e desportivas que possam contribuir
para o desenvolvimento da cidadania , e de promover, dentro do espírito de solidariedade e de
fraternidade, na medida de suas possibilidades, o voluntariado e assistência cultural, educacional e
moral, a quem necessitar (fls. 44/45), serviços que, relacionados à atividade de assistência
jurídica, já foram excluídos do âmbito de incidência do CDC pelo Superior Tribunal de Justiça: Os
sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil
promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é determinante para saber se
há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado.
Cuidando-se de assistência jurídica ofertada pelo órgão, não se aplica a essa relação as normas
do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1150711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 06/12/2011). Todavia, as finalidades da associação ré vão muito além, incluindo a
prestação de serviços tipicamente destinados ao público em geral, por isso sujeitos à incidência do
Código de Defesa do Consumidor, tais como contratar na condição de estipulante ou sub-
estipulante: seguro de pessoas, acidentes pessoais, seguro saúde, ramos elementares, planos de
pecúlio, previdência privada e complementar, capitalização e produtos de assistência pessoal,
funeral e médica, de modo a prestar assistência e/ou proceder a intermediação na contratação
e/ou adesão de tais produtos , celebrar, firmar, assinar, administrar, gerenciar e gerir a
operacionalização, implantação e execução de convênios, contratos, contratos de prestação de
serviços, acordos e empréstimos e/ou auxílio financeiro com entidades públicas e privadas,
nacionais e/ou internacionais . No que tange à responsabilização, em razão dos riscos que assume
no desempenho de sua atividade, a ré, prestadora de serviço (CDC, 3o, caput), responde pelos
descontos indevidos e irregulares no benefício de aposentadoria da autora, consumidora (CDC, 2o,
caput) (...). Grifo nosso. Verifica-se que a incidência do CDC no presente caso é totalmente viável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-30.2019.8.26.0411 - Voto no 26881 M
5
uma vez que a parte ré detém sim qualidade de fornecedora, visto que fornece, mediante
prestação pecuniária, serviços aos seus associados, dessa forma aplicando-se o Código de
Defesa do Consumidor e estendendo a tutela consumerista a autora. O cerne da questão está
adstrito a eventual adesão da requerente junto a referida Associação. Nesse passo deixo
consignado que a ré não demonstrou a efetiva associação da autora, uma vez que nos autos não
temos qualquer tipo de formulário ou qualquer tipo de documento que evidencie a referida adesão.
Ademais, para que se pudesse comprovar de maneira satisfatória o estabelecimento de vinculo ou
relação jurídica entre a autora e o requerido, necessitaria dos documentos subscritos pela autora e,
também, da anexação de holerite, contas de água, luz ou telefone, cópia de CIC e RG, além de
outros elementos que pudessem afirmar ter sido efetivamente a autora quem subscrevera a
contratação. O que se quer, foi realizado. Nesse diapasão, não cumprido satisfatoriamente o
requisito do artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, inexoravelmente há de se outorgar veracidade e
verossimilhança na assertiva da autora de que não contratara. Dispensável a realização de prova
pericial visto não haver nenhum documento capaz de ser objeto de tal perícia. Repiso, esses
elementos por si, militam em favor da autora, de forma a se reconhecer a ausência de ânimo de
contratação ou filiação. Dessa forma, forçoso é reconhecer a inexigibilidade das dívidas cobradas,
devendo a autora ser ressarcido do que despendeu. A devolução deverá se dar de forma simples,
porquanto, por primeiro, não se evidencia nos autos a má-fé da empresa requerida nos descontos
em liça. Equívoco em sua atividade, por si só, não se pode levar à presunção de ação por má-fé.
Aliás, a má-fé não se presume. Sobre a necessidade de demonstração de má-fé para o
ressarcimento em dobro de valor indevidamente cobrado, trilha a jurisprudência do C. STJ: a
aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má- fé do credor (STJ, REsp 1.032.952/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 17.03.2009, DJe 26.03.2009). Em suma, reafirma-se a posição constante da Súmula
159/STF. Por outro lado, no que tange ao dano moral, observo que tal pretensão não merece
acolhida Não há que se cogitar em constrangimento ou dor, por parte da autora, tratando-se
evidentemente de mero dissabor. Ressalte-se ainda que os valores descontados mensalmente
foram de R$ 19,96, além do mais, é importante destacar que a autora ingressou com a ação em
17/12/2019, sendo que a suspensão foi atendida mediante decisão proferida no dia 18/12/2019, um
dia após o pedido (fls. 36/38). Anoto que para caracterização do dano moral, faz se necessária a
prova da epercussão do prejuízo moral decorrente do fato que o ensejou e, sem esta prova não há
ue se falar em dano. Somente à guisa de esclarecimento, colaciono aos autos lições doutrinárias e
jurisprudenciais pertinentes: O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito: Ementa: ...
Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à
honra do autor (Recurso Especial n. o 664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281). No mesmo sentido: SÉRGIO CAVALIERI
FILHO pondera que: Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-
a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (Programa de Responsabilidade Civil, 3. a Edição,
pág. 89, Malheiros Editores). ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que
qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter
sofrido prejuízo espiritual, mas este é conseqüência de uma sensibilidade exagerada ou de uma
suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista dano moral é necessário que a
ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade (Dano Moral
Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 111). Logo após, prossegue o citado
doutrinador: O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância,
como exemplificado aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em
sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações (obra citada). Nesse particular,
deixo consignado que se os fatos tivessem gerado transtornos maiores que os incômodos
ventilados na inicial, o dano moral restaria evidente. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA,
C.C. RESTITUIÇÃO EM DOBRO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS feito no
1002103-30.2019.8.26.0411, movida por JORGINA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA em face de
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO ABAMSP e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-30.2019.8.26.0411 - Voto no 26881 M
6
consequência, DECLARO A INEXIGIBILIDADE do débito mensal, no valor de R$ 19,96 (dezenove
reais e noventa e seis centavos), descontados do benefício previdenciário de JORGINA
FRANCISCA BEZERRA PEREIRA, sob no 161.297.575-2, à título de Contribuição ABAMSP e, por
consequência, CONDENO a requerida a restituir o valor descontado, ou seja, R$ 19,96, além
daqueles eventualmente realizados até a efetiva suspensão que ora determino, devidamente
atualizada pelo tabela DEPRE e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde
a data do desconto indevido. Servirá a presente de ofício para comunicar, de imediato, o INSS para
promover a suspensão definitiva das cobranças. Por outro lado, não procede ao pedido de
indenização por danos morais, conforme esboçado em sede de fundamentação. Sucumbentes em
partes, fixo os honorários sucumbenciais devido pela autora no patamar de 10% do valor da causa
devidamente atualizado e o mesmo patamar, incidente sobre o valor apurado em condenação,
devidos pelo requerido, sendo que eventuais custas e despesas processuais em aberto deverão
ser pagos na proporção de 50% para cada parte, ressalvada a cobrança do autor por ser
beneficiário da justiça gratuita. Registre-se, por fim, que o novo Código de Processo Civil suprimiu
o exame de admissibilidade prévio que, na vigência do Código revogado, era exercido pelo juízo de
origem no recurso de apelação (art. 1.010, § 3o, do CPC). Caso seja interposto recurso, intime-se
para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, decorridos, remetam-se ao E. TJSP. P.R.I.C."
A tais razões de decidir, acrescente-se que a autora é titular
do
benefício
previdenciário
no
161.297.575-2,
sendo-lhe
descontado
indevidamente a quantia de R$19,08 mensais de título desconhecido, nominado
como CONTRIBUIÇÃO ABAMSP, desde 2018.
Sustenta que o desconto é arbitrário, vez que não possui
relação jurídica com a ré. Em contestação, a ré limitou-se afirmar que:
"que os documentos juntados comprovam ciência da autora acerca dos
descontos realizados".
Em réplica, a autora afirma que:
"a ré não apresentou qualquer ficha de inscrição e associação de sua
suposta associação".
A relação havida entre as partes é de consumo e, nessas
condições, a questão posta nos autos se resolve pela aplicação analógica do teor
da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.
Não houve apresentação de ficha de inscrição associativa
ou autorização de descontos, embora a autora alegue expressamente que "o
contrato de associação firmado da conta de declaração de vontade da autora".
Fato é que a ré não apresentou documentos que comprovem a referida
associação e autorizem a cobrança da taxa respectiva.
Dessa forma, ante ausência de prova da contratação válida
entre as partes, tem-se evidente a fragilidade das alegações que baseiam a
defesa, sendo correta a invalidação dos descontos, ante a falta de contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-30.2019.8.26.0411 - Voto no 26881 M
7
De qualquer modo, também aplica-se ao caso presente, o
instituto da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, (artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor), arcando este com os ônus dos riscos que sua
atividade apresenta. A responsabilidade objetiva pela deficiente prestação de
serviço decorre não só com base no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, mas também à luz do disposto no artigo 927 do Código Civil que
reza em seu parágrafo único:
"Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem".
No caso, a ré não demonstrou prova da contratação havida
entre as partes. Ou seja, a ré não se desincumbiu de comprovar suas assertivas
como estabelece o artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015 e artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
DANO MORAL
Respeitado entendimento do D. Juízo a quo, cabível a
reparação moral em razão dos fatos narrados.
No caso, a autora recebe pensão por morte previdenciária
(fl. 33) e, sem qualquer justificativa, viu seus parcos rendimentos diminuírem em
razão de descontos indevidos promovidos pela ré. A autora não reconhece como
legítimos os descontos, tendo sido obrigada a apelar ao Judiciário para sua
cessação. Evidente o prejuízo moral.
O dano moral puro, em si mesmo é indenizável, sendo
desnecessária a ocorrência de consequências patrimoniais ou prejuízos
econômicos. O nexo de causalidade é patente e advém do defeito na prestação
do serviço. Fixada a responsabilidade da ré, do dano moral causado à autora e
do nexo causal, falta aferir o valor da indenização a ser fixada nesta sede
recursal.
Ressalte-se que se apresentam como norteadores para a
quantificação do dano moral, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ainda, o princípio que veda o enriquecimento ilícito, deles não
podendo se divorciar o Julgador. Além disso, o dano deve ser fixado em valor
razoável, procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem
proporcionar enriquecimento ilícito. A reparação atua como elemento educativo
do ofensor e da sociedade, no sentido da conscientização de seus deveres.
QUANTIFICAÇÃO
Estabelecida a responsabilidade da ré, dos danos morais
causados a autora e do nexo causal, resta apreciar a irresignação com relação à
fixação do montante da indenização devida. Para isso, devem ser verificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-30.2019.8.26.0411 - Voto no 26881 M
8
requisitos, tais como a intensidade da culpa, as resultados advindos do ato ilícito,
etc. O valor da indenização deve ser fixado em valor razoável, procurando
compensar o lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar enriquecimento
ilícito.

Conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

"enquanto o dano material atinge o patrimônio, o dano moral atinge a
pessoa. Este último é a reação psicológica que a pessoa experimenta em
razão de uma agressão a um bem integrante de sua personalidade,
causando-lhe vexame, sofrimento, humilhação e outras dores do
espírito".
"Nessa categoria incluem-se também os chamados novos direitos da
personalidade: intimidade, imagem, bom nome, privacidade, a integridade
da esfera íntima". 1
Acrescenta Carlos Alberto Bittar:

"na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o
evento danoso, surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez
presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto.” 2

Cabe ao juízo, de acordo com o seu prudente arbítrio,
atentando para a repercussão do dano na vida da autora e a possibilidade
econômica do ofensor, estimar uma quantia consentânea aos fatos ocorridos.
Considerando-se as peculiaridades da demanda e precedentes da 9a Câmara de
Direito Privado, identifica-se como razoável o arbitramento em danos morais no
importe de R$10.000,00 (dez mil reais).
CORREÇÃO E JUROS

Referida condenação com atualização monetária nos termos
da Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir do arbitramento. Os juros de mora
são devidos a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.
SUCUMBÊNCIA
Aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, CPC/2015.
Atribuição exclusiva à ré, no importe correspondente a 20% do valor da
condenação.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já debatidos
na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, confirma-se
a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
1 Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 5a edição, páginas 94/95.
2 Responsabilidade civil por danos morais", pág. 202, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-30.2019.8.26.0411 - Voto no 26881 M
9
exceto danos morais e sucumbência.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
da autora.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)